Tribunal: TJBA
Processo: 8040624-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040624-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISANGELA SANTANA SILVA REIS Advogado(s): FABRICIA MASCARENHAS SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO – EDITAL SAEB 03/2022 – NÚCLEO TERRITORIAL DE SERRINHA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À LOTAÇÃO DA IMPETRANTE NA CIDADE ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA. LOTAÇÃO CONFORME NECESSIDADE ADMINISTRATIVA E PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. A lotação inicial do servidor público deve seguir as regras estabelecidas no edital de regência bem como atendendo à conveniência da Administração Pública, observada a necessidade administrativa da Secretaria da Educação do Estado da Bahia e a disponibilidade de vaga no município no momento da convocação. 2. In casu, não há ilegalidade no oferecimento de vagas em cidades diversas daquela escolhida pela candidata, desde que observada a ordem de classificação dos candidatos, uma vez que as regras editalícias foram cumpridas, considerando o poder discricionário da administração. 3. A impetrante não logrou êxito em demonstrar seu direito líquido e certo à nomeação na cidade de Serrinha ou nas demais cidades listadas em sua declaração de lotação, posto que não comprovou a existência de vaga disponível no momento de sua convocação, nem a preterição em relação a candidatos em posição inferior. 4. Parecer do Ministério Público pela denegação da segurança. 5. Liminar revogada. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível nº 8040624-03.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante Elisangela Santana Silva Reis e como impetrados o Governador do Estado da Bahia, o Estado da Bahia e o Secretário da Educação do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA e REVOGAR A LIMINAR CONCEDIDA e nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 11 de junho de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR